Tribunal: TJMT
Processo: 1007478-50.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007478-50.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.358/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – IMUTABILIDADE –
RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL -
RECURSO PROVIDO.

“Devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada.”
(AgInt no REsp 1.939.940/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/3/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007478-50.2020.8.11.0037

APELANTE: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença oposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT,
julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ R$122.191,83 (cento e vinte e dois mil cento e noventa e um reais e oitenta e três centavos), declarou satisfeita a obrigação e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determinou a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso em favor do credor dos honorários de sucumbência e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Determinou a formalização da penhora no rosto dos autos, relativamente ao crédito da exequente
Alimentos Primavera Ltda.
(R$8.197,23), com subsequente transferência do valor correlato para os autos nº 0002315-63.2007.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível desta Comarca.

Em razões recursais sustenta a apelante, em síntese, que se trata
“na origem de pedido de cumprimento de sentença, onde a Apelante pretende o recebimento do valor de R$157.713,16 (...) à título de reembolso das custas processuais da ação principal e honorários sucumbenciais deferidos no título executivo. A parte adversa sustentou em impugnação suposto excesso de execução, oriundo da inobservância da base de cálculo dos honorários advocatícios e das custasprocessuais, notadamente no que tange ao valor do proveito econômico, o que corresponderia ao valor da causa corrigido. O r. juízo a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$122.191,83 (...), declarando satisfeita a obrigação e julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.”

Afirma, outrossim, que “
como se vê acima, a r. sentença entendeu que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao valor corrigido da causa, embora conste no título executivo judicial (id. 66253806), acobertado pelo manto da coisa julgada material, que a verba honorária sucumbencial foi aplicada sobre o “proveito econômico obtido”, havendo clara violação ao arts. 502 e 505, ambos do CPC. Em relação ao reembolso das custas processuais, a despeito da Apelante ter comprovado nos autos originários o pagamento de R$33.473,07 (id. 74207562), entendeu o r. juízo a quo que “o valor referente às custas e taxas judiciárias de ingresso deve ser correspondente ao valor da causa corrigido após o acolhimento da impugnação ao valor da causa, devendo o impugnado/exequente buscar por via própria a restituição de eventual pagamento efetuado a maior junto à Diretoria do Foro”, embora conste no título executivo judicial (id. 66253806), acobertado pelo manto da coisa julgada material, a “condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios” sem qualquer ressalva ou critério de definição, havendo clara violação ao arts. 502 e 505, ambos do CPC. Assim sendo, merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que infringiu os arts. 502 e 505, ambos do CPC, assim como aplicou de forma errônea o critério balizador do proveito econômico em relação aos honorários sucumbenciais
.”

Continua afirmando que se verifica do
“título judicial (sentença de ID. 66253806), que o r. Juízo a quo julgou procedente a ação ordinária para acolher a tese da Apelante e declarar a Página 7 de 17 invalidade da garantia de alienação fiduciária prestada em dívida contraída por terceiro (Sra. Liciane) e os atos decorrentes, determinando a desconstituição da garantia fiduciária e o consequente cancelamento do registro de alienação fiduciária constante da matrícula imobiliária em voga. Ao fim, condenou a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido, como se depreende da referida sentença, que é o título executivo objeto deste feito. Assim sendo, uma vez transitada em julgado a sentença em comento, não havendo o pagamento espontâneo da condenação (pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais), foi deflagrado pela Apelante o cumprimento da sentença, o que o faz por meio da exordial anexada no id. 74207566. Em relação à condenação ao pagamento das custas processuais, a despeito da Apelante ter comprovado que na fase de conhecimento houve o pagamento de R$33.473,07 (id. 74207562), entendeu o r. juízo a quo na sentença ora recorrida que “o valor referente às custas e taxas judiciárias de ingresso deve ser correspondente ao valor da causa corrigido após o acolhimento da impugnação ao valor da causa, devendo o impugnado/exequente buscar por via própria a restituição de eventual pagamento efetuado a maior junto à Diretoria do Foro”. Todavia, consta no título executivo judicial (id. 66253806), acobertado pelo manto da coisa julgada material, a expressa determinação da “condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios” sem qualquer ressalva ou critério de definição, levando em conta o valor da causa acolhido, havendo clara violação ao arts. 502 e 505, ambos do CPC. Ora, ainda que o valor da causa tenha sido retificado no bojo da r. sentença (título judicial de id. 66253806), a qual o fixou em R$273.241,00 (...), não há qualquer disposição naquele decisum de que as custas processuais reembolsáveis pela parte que sucumbiu, in casu o Apelado, deva corresponder, se limitar ou ter como parâmetro o valor da causa fixado no título judicial.”

Requer, ao final, a reforma da sentença
“a fim de que seja preservada a imutabilidade da coisa julgada material objeto do título judicial (id. 66253806), obrigando-se a Apelada ao pagamento dos valores descritos na exordial (id. 74207566), com os respectivos juros e correção monetária, além da incidência de honorários advocatícios de sucumbência e multa de dez por cento sobre o montante executado, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Isso porque, a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“Nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

O objeto da ação principal é o cancelamento do registro de alienação fiduciária registrada no R.06, Protocolo nº 62612, da matrícula nº 3680, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT), a qual foi constituída por meio da escritura pública para garantir o pagamento da Cédula de Crédito Bancário n.º 7760-4, no valor de R$ 273.241,00 (duzentos e setenta e três mil e duzentos e quarenta e um reais), emitida em 06/09/2013, com vencimento para a data de 05/03/2021.

A ação é constitutiva negativa, eis que visa o cancelamento de garantia (alienação fiduciária).

Logo, o valor da causa é exatamente o valor do ato jurídico, cujo cancelamento se postula.

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
a impugnação ao valor da causa e corrijo o valor da causa para R$ 273.241,00 (duzentos e setenta e três mil e duzentos e quarenta e um reais).

II – Do mérito.

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente o mérito.

A irregularidade do aval prestado na Cédula de Crédito Bancário nº 7760-4, emitida pela terceira
Liciane Stachelski
, em favor da requerida, não foi questionada, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Além disso, há elementos processuais que denotam o direito da parte autora, consistentes no Contrato Social da Empresa autora, Cédula de Crédito Bancário nº 7760-4, Termo de Alienação Fiduciária – Em Garantia de Cédula de Crédito Bancário nº 7760-4 e Matricula Imobiliária do imóvel registrado sob o nº 3680, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste – MT (Num. 43191787 Num. 43192697 e Num. 43191789).

Com efeito, a cláusula 6º do Contrato Social dispõe que
“
A administração da sociedade caberá aos sócios em conjunto ou, individualmente, com poderes e atribuições de representar, administrar o uso do nome empresarial, para representação Ativa. Passiva. Judicial e Extra Judicial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio....
”

Nos termos do artigo 47 do Código Civil, a pessoa jurídica está vinculada apenas aos atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes previstos no ato constitutivo.

Dessa forma, a assunção de responsabilidade por aval, realizada sem a autorização do outro sócio (Sr.
Hélio Saugo
), quando assim exigido pelo contrato social (previsão expressa no contrato social - cláusula sexta - Num. 43191789 - Pág. 9), invalida a garantia e os atos decorrentes.

Por fim, registro que o requerido reconheceu a procedência do pedido do autor.

Portanto, a procedência do pedido é conclusão inarredável.

Dispositivo

Isso posto,
julgo procedente o pedido
e determino o imediato cancelamento do registro Registo nº 06, Protocolo nº 62612, da matrícula nº 3680, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT).

Ratifico a tutela de urgência.

Por conseguinte,
julgo extinto o feito com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, I, c/c 487, III, “a”, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.”

Todavia, em impugnação ao cumprimento de sentença, a magistrada de 1º grau decidiu:

“O excesso de execução, segundo a defesa executiva, decorreria da inobservância da base de cálculo dos honorários advocatícios e das custas processuais, notadamente no que tange ao valor do proveito econômico.

A executada sustenta que o 'proveito econômico obtido' corresponderia ao valor da causa corrigido, ao passo que a exequente pontua a diversidade dos critérios.

Embora, de fato, os critérios correspondentes ao 'valor atualizado da causa' e 'proveito econômico obtido' sejam distintos, no caso concreto os valores são coincidentes.

Com efeito, o
proveito econômico obtido
, segundo doutrina, "consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente - p.ex., em uma demanda que discute a não aplicação de determinada cláusula penal de natureza pecuniária, o proveito econômico obtido será correspondente ao valor dessa cláusula (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p.433).

O objeto da ação principal é o cancelamento do registro de alienação fiduciária registrada no R.06, Protocolo nº 62612, da matrícula nº 3680, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT), a qual foi constituída por meio da escritura pública para garantir o pagamento da Cédula de Crédito Bancário n.º 7760-4, no valor de R$ 273.241,00 (duzentos e setenta e três mil e duzentos e quarenta e um reais), emitida em 06/09/2013, com vencimento para a data de 05/03/2021.

A ação é constitutiva negativa, eis que visa o cancelamento de garantia (alienação fiduciária). Logo, o valor do proveito econômico obtido é exatamente o valor do ato jurídico (coincidentemente o valor da causa), cujo cancelamento foi determinado, com a procedência do pedido de mérito.

Portanto, o valor do proveito econômico corresponde a R$273.241,00 (duzentos e setenta e três mil e duzentos e quarenta e um reais), base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Além disso, razão assiste ao impugnante ao sustentar que o valor referente as custas e taxas judiciárias de ingresso deve ser correspondente ao valor da causa corrigido após o acolhimento da impugnação ao valor da causa, devendo o impugnado/exequente buscar por via própria a restituição de eventual pagamento efetuado a maior junto à Diretoria do Foro.

Isso posto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$122.191,83 (cento e vinte e dois mil cento e noventa e um reais e oitenta e três centavos), declaro satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento do valor incontroverso em favor do credor dos honorários de sucumbência.

Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Formalize-se a penhora no rosto dos autos, relativamente ao crédito da exequente
Alimentos Primavera Ltda.
(R$8.197,23), com subsequente transferência do valor correlato para os autos nº 0002315-63.2007.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível desta Comarca.”

Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, somente podendo ser desconstituída através de ação própria, ou seja, somente por meio da ação rescisória. A alteração no julgado incorreria em ofensa ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que assegura expressamente inviolabilidade da coisa julgada.

Nesse contexto, tem-se que a coisa julgada atribui à decisão judicial caráter imutável, de modo a proporcionar ao jurisdicionado segurança jurídica de que o seu direito não poderá ser contestado ou alterado, tendo em vista que via impugnação de sentença não é a via adequada para tal, portanto, cabível, apenas em via de ação rescisória, não servindo, não se revelando meio hábil à modificação do título exequendo, os embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Como se sabe, um dos efeitos da coisa julgada material é a intangibilidade e imutabilidade da sentença. Em outras palavras, é dotada de obrigatoriedade aquela sentença que não pode ser modificada nem mesmo pela lei ou pelo juiz. Isso constitui uma das mais expressivas formas de manifestação do Estado Democrático de Direito com o objetivo de garantir ao jurisdicionado a segurança jurídica das decisões judiciais. Negar a coisa julgada equivale a negar o próprio Estado Democrático de Direito.

NELSON NERY JUNIOR elucida:

A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do Estado Democrático de Direito.

(...) Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio Estado Democrático de Direito, fundamento a República brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º Caput, 60§ 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro. (...) (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil anotado e legislação extravagante: atualizado até 1º/03/2006. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 594. Nota 1 ao art. 467 do CPC 1973)

Respectivamente com relação aos honorários de sucumbência, o tema já foi levado ao crivo do STJ, que decidiu pela prevalência da coisa julgada no título judicial, impossibilitando-se a modificação de qualquer parâmetro em sede de cumprimento.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS FIXADOS SOMENTE COM BASE NOS DANOS MORAIS. ART. 20, § 3º, DO CPC/73. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1594501/PE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE LEASING CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE ENTREGA DO BEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE CONDENOU A AGRAVANTE A RESTITUIR O MONTANTE RELATIVO AO VRG ANTECIPADO. CONTRAPRESTAÇÕES DEVIDAS ATÉ A ENTREGA DO BEM. SALDO DEVEDOR E CREDOR. LAUDO PERICIAL QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença deve observar exatamente o que restou decidido na fase de conhecimento. 2. Os valores judicialmente discutidos foram elaborados pelo Perito em atenção a coisa julgada, o qual, inclusive possui conhecimento técnico especifico para o trabalho que lhe foi atribuído. 3. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido
. (TJPR - 17ª C.Cível - 0011042-59.2022.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 04.07.2022)

EXECUÇÃO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CASO CONCRETO EM QUE O TÍTULO SE FORMOU APÓS À VIGÊNCIA DA LEI N.
11.960
/2009. FIXAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA à COISA JULGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO. (...) VI - Nessa hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. (...) X - Agravo Interno improvido.
(
AgInt no REsp 1.939.940/DF
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/3/2022)

Da mesma forma, a determinação ao pagamento das custas processuais e está acobertada sob o manto da coisa julgada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023